Tribunal: TJBA
Processo: 8014311-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014311-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RODOLFO SERGIO MARTINS MAIA FILHO

Advogado(s)
:
LORENA BEZERRA VIEIRA

APELADO: ESPACO FECHADO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDREA GIUGLIANI NEGRISOLO, CAROLINA DI LULLO FERREIRA, RAFAELA RODRIGUES DE ABREU

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE RESOLVIDO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 136 DO CPC/2015. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE VERSAM SOBRE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 1.015, IV DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE D
OS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS OU DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível n.º

8014311-07.2021.8.05.0001
, tendo como Agravante
RODOLFO SERGIO MARTINS MAIA FILHO
e Agravado
ESPACO FECHADO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator